Tribunal: CARF
Processo: 10480.720101/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720101/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.632 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
SAO LUIZ AGROINDUSTRIAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004, 01/12/2004 a 31/12/2004,
01/12/2005 a 31/12/2005, 01/01/2006 a 30/06/2006, 01/07/2008 a 30/07/2008
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
LEGAIS/
IMPOSSIBILIDADE/
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 4. A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de
natureza tributária, conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em preliminar, por maioria de votos rejeitar a
conversão do julgamento em diligência proposta pelo Relator, conselheiro Laercio Cruz Uliana
Junior que foi acompanhado pelo conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, e no
mérito, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário em razão da
aplicação da Súmula CARF no 2 para, na parte conhecida, negar-lhe provimento em relação à
aplicação da taxa Selic sobre tributo lançado de ofício, nos termos da Súmula CARF no 4.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720101/2009-45
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720101/2009-45

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou:
Trata-se de auto de infração (fls. 02-11) da Contribuição para o PIS/PASEP
relativamente aos períodos de janeiro e dezembro de 2004 (regime cumulativo) e
fevereiro- junho e dezembro de 2004, dezembro de 2005, janeiro-junho de 2006 e julho
de 2008 (regime não cumulativo), tendo sido constituído o crédito tributário a seguir
detalhado (valores em Reais):
(...)
2. No Termo de Verificação Fiscal anexado ao auto de infração mencionado, consta que
foram encontradas divergências em diversos valores relativos à contribuição em exame,
decorrentes do cotejo dos Balancetes de Verificação, DIPJ (Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica) e DACON (Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais). Além disso, também foram consideradas as informações
prestadas pelo sujeito passivo em PER/DCOMP (Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação). Esclareceu o autuante que, para as
compensações não homologadas nos mencionados PER/DCOMP, os débitos foram
considerados já confessados, não sendo necessário o lançamento. Já para as
compensações consideradas não declaradas, foi necessário o lançamento de ofício.
3. O contribuinte foi intimado do presente lançamento em 15/04/2009 (fl. 144) e
apresentou sua defesa (impugnação de fls. 145-208) com os seguintes argumentos:
3.1. Iniciou informando que foi cientificado das exigências em 15/04/2009 e que, apesar
de ter até 15/05/2009, postou em 14/05/2009 a sua defesa. Citou para justificar a
regularidade de tal procedimento o Ato Declaratório Normativo da Coordenação-Geral
do Sistema de Tributação (Cosit) no 19, de 26/05/1997.
3.2. Alegou decadência em relação aos fatos geradores de janeiro a março de 2004.
3.3. Afirmou que o auto de infração está desprovido de numeração, requisito
indispensável para sua validade, nos termos do Decreto no 70.235, de 06 de junho de
1972. Por tal motivo, suscitou a nulidade do auto de infração.
3.4. Vindicou a suspensão da contribuição nas operações de venda de cana-deaçúcar,
relativamente ao mês de dezembro de 2004, apresentando como justificativa o art. 9o da
Lei no 10.925, de 2004, combinado com a Lei no 11.051, de 2004.
3.5. Argüiu a isenção do PIS/PASEP e da Cofins, com base no inc. VI do parágrafo 3o
do art. 1o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, afirmando que a venda de
canade- açúcar se enquadraria no conceito de receitas não-operacionais, pois
corresponde aos eventos econômicos aditivos ao patrimônio líquido da empresa.
3.6. Indicou erro de vício formal no auto de infração, sendo causa de nulidade do
lançamento por trazer prejuízo à defesa, ao apontar divergências nos valores dos
cálculos para os períodos de apuração fevereiro/2004 (PIS/PASEP e Cofins), abril/2004
(Cofins), julho/2008 (Cofins) e dezembro/2004 (PIS/PASEP).
3.7. Em pedido sucessivo ao da nulidade da autuação, propugnou pela realização de
perícia contábil com a finalidade de se apurar o real valor do débito da empresa,
discorrendo sobre a importância da prova no convencimento da autoridade julgadora.
3.8. Sustentou a ilegalidade da Lei no 9.718, de 1998, por introduzir um novo conceito
de receita bruta e ao próprio faturamento, criando verdadeira exação nova.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720101/2009-45

Argumentou que mesmo após a Emenda Constitucional no 20, que adicionou, ao lado do
faturamento, a receita bruta à base de cálculo das contribuições, não foi possível
convalidar a inconstitucionalidade do referido diploma legal. Fez referência a decisões
da Justiça Federal de Minas Gerais (MS no 41999.38.00.02776-8) e do Supremo
Tribunal Federal (STF) por meio do Recurso Extraordinário no 357.950-9/RS.
3.9. Asseverou que a decisão do STF não se limitou apenas à sistemática cumulativa do
PIS/PASEP e da Cofins, colocando em questionamento também o regime de apuração
não cumulativo das mencionadas contribuições, já que a Constituição veda que seus
dispositivos, alterados entre 1995-2001, sejam regulamentados por Medida Provisória
(norma utilizada para introduzir a não-cumulatividade das contribuições).
3.10. Citou os RE no 390.840, 358.273 e 346.084, convalidando pelo Pleno do STF o
referido entendimento.
3.11. Arrematou que, seja por violar o princípio da hierarquia das normas, seja por
ofensa ao art. 110 do CTN, o alargamento da base de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins
não pode subsistir, devendo ser reconhecida a ilegalidade do art. 3o e seu parágrafo 1o da
Lei no 9.718, de 1998.
3.12. Alegou também a inconstitucionalidade do art. 3o, caput e seu parágrafo, da Lei no
9.718, de 1998, por afrontar o inc. III do art. 146 da Constituição Federal, justificando
que o conceito de faturamento, previsto na Lei Complementar no 70, de 1991, não
poderia ser alterado por lei ordinária.
3.13. Ainda que não fosse materialmente uma lei complementar, ainda assim a Lei
Complementar no 70, de 1991, é formalmente uma lei complementar, pois o art. 69 da
Constituição Federal exige que este tipo de ato seja aprovado por maioria absoluta.
Sendo a base de cálculo e a alíquota da Cofins e do PIS/PASEP regradas por lei
complementar, concluiu que não pode qualquer lei ordinária revogá-la ou alterá-la.
3.14. Aduz que no auto de infração foram utilizados dispositivos do Decreto no 4.524,
de 2002, no caso os arts. 2o, I, "a", II e parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51, sendo que a
referida norma também utilizou o alargamento da base de cálculo declarado
inconstitucional pelo STF.
Assim, sendo declarada inconstitucional a norma que alargou a base de cálculo, por
conseguinte, também deve ser considerado inconstitucional a legislação que a
regulamentou.
3.15. Apontou que a multa imputada de 75% é ilegal e tem caráter flagrantemente
confiscatório. Trouxe, para amparar seus argumentos, teses com base no Código de
Defesa do Consumidor, art.185 da Constituição Federal de 1934 e, por fim, o art. 150 da
Constituição Federal vigente. Também citou decisão do STF (ADIN no 551/RJ), bem
como trouxe assertivas relativas aos princípios da legalidade e da anterioridade,
capacidade contributiva e econômica.
3.16. Acusou a ilegalidade da aplicação da Taxa Selic, ao fazer uma digressão histórica
sobre tal indexador, apontando que a sua finalidade é voltada ao Sistema Financeiro
Nacional. Outrossim, indicou desrespeito ao art. 192, "caput", da Constituição Federal
de 1988, bem como apontou a impossibilidade de lei ordinária, no caso a Lei no 9.065,
de 1995, autorizar a aplicação da Taxa Selic para fins tributários.
3.17. Afirmou que os juros de mora devem ser limitados a 1% ao mês, conforme prevê
o art.161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional.
art. 150, I, da Constituição Federal, uma vez que a sua utilização, como índice
remuneratório de tributos, "cria a teratológica figura de tributo rentável".
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720101/2009-45

3.19. Defendeu a impossibilidade de utilização sobre débitos de tributos federais da
Taxa Selic como juros moratórios, tendo em vista a sua natureza jurídica de juros
remuneratórios.
3.20. Disse que, após a aplicação da multa moratória, o Fisco (credor) aplicou os juros
moratórios sobre o débito fiscal, configurando o "bis in idem", o que é ilegal, pois
incidem sobre o mesmo fato gerador.
3.21. Ao final requereu: (i) preliminarmente a decadência e a nulidade suscitados; e (ii)
no mérito; (a) a nulidade do débito de dezembro/2004; (b) a extinção dos débitos
lançados sobre a receita da venda de cana de açúcar, pois se trata de receita não
operacional; (c) a nulidade do auto de infração por erro formal, pois os valores lançados
estão errados; (d) o deferimento de seu pedido de perícia; (e) a nulidade do auto de
infração pela inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada; (f) a redução ou
eliminação da multa, bem como redução da multa moratória acima de 20% e o
afastamento dos juros equivalente à Selic e da cumulação dos juros e multa; (g) que
todas as publicações sejam dirigidas em nome do Sr.
Édison Freitas de Siqueira.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte conforme consta na ementa DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2004
a 30/06/2004, 01/12/2004 a 31/12/2004, 01/12/2005 a 31/12/2005, 01/01/2006 a
30/06/2006, 01/07/2008 a 30/07/2008 Ementa:
SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA. LEI No 10.925/2004. CANA-DEAÇÚCAR.
INOCORRÊNCIA. A suspensão da incidência do PIS/PASEP prevista no inc. I do art.
9o da Lei no 10.925, de 23/07/2004, não inclui a receita de venda de cana-de-açúcar,
pois este produto não está previsto no rol do inciso I do § 1o do art. 8o desta mesma Lei.
PIS/PASEP. AUTO DE INFRAÇÃO. BASE TRIBUTÁVEL. A alegação de que a Lei
no 9.718/98 teria promovido inconstitucional alargamento da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP não produz qualquer efeito sobre lançamento fiscal, em
que a base tributável daquelas contribuições foi apurada sobre receitas originadas,
exclusivamente, da venda de mercadorias e de serviços de qualquer natureza.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2004 a 30/06/2004, 01/12/2004 a 31/12/2004, 01/12/2005 a 31/12/2005,
01/01/2006 a 30/06/2006, 01/07/2008 a 30/07/2008 IMPUGNAÇÃO. VIA POSTAL.
DATA DA POSTAGEM. DÚVIDA.
ADMISSÃO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. Existindo dúvida quanto à data de
postagem da impugnação, se outros elementos constantes dos autos mostrarem ser
crível a hipótese de sua entrega tempestiva, devese acolher o recurso interposto, em
homenagem ao princípio da ampla defesa.
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. Quando presentes todos os
requisitos formais previstos na legislação processual fiscal, não se cogita da nulidade do
auto de infração.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS. No pedido de perícia o sujeito passivo deve
expor os motivos que o justifique e formular quesitos referentes aos exames desejados.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixar de atender a estes requisitos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720101/2009-45

01/12/2005 a 31/12/2005, 01/01/2006 a 30/06/2006, 01/07/2008 a 30/07/2008
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRAZO.
CONTAGEM. Para fins de cômputo do prazo da decadência, não tendo havido qualquer
pagamento do tributo, aplica-se a regra do inc. I do art.
173 do Código Tributário Nacional (CTN), contando-se o prazo do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INOCORRÊNCIA. A vedação ao
confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação em vigor.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NA
VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE. É cabível, por disposição literal de
lei, a incidência de juros de mora com base na variação da taxa SELIC sobre o valor do
tributo apurado em procedimento de ofício.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso repisando os mesmos
fundamentos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso é tempestivo.
A lide é travada no Auto de Infração que apurou “divergências em diversos
valores relativos à contribuição em exame, decorrentes do cotejo dos Balancetes de Verificação,
DIPJ (Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica) e DACON
(Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais). Além disso, também foram
consideradas as informações prestadas pelo sujeito passivo em PER/DCOMP (Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação). Esclareceu o
autuante que, para as compensações não homologadas nos mencionados PER/DCOMP, os
débitos foram considerados já confessados, não sendo necessário o lançamento. Já para as
compensações consideradas não declaradas, foi necessário o lançamento de ofício”(sic e-fl
223).
Inicialmente propus a conversão em diligência do pleito, para que fosse verificado
se existiria ação judicial própria da contribuinte envolvendo os fatos e fundamentos do presente
processo.
Fui vencido, na qual passo analisar o mérito.
Ocorre que em seu Recurso Voluntário a contribuinte pede o reconhecimento de
inconstitucionalidade de diversas Leis. No entanto, nos termos do art. 62, do RICARF:
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720101/2009-45

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Ainda tal matéria encontra-se sumulada nesse CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, conheço tão somente da matéria que versa sobre a aplicabilidade da
taxa Selic.
Na parte conhecida, a contribuinte aduz sobre a ilegalidade da aplicação da taxa
Selic como forma de juros remuneratório, nesse sentido:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Dessa forma por existir súmula vinculante dentro desse conselho, não merece
prosperar o pleito da contribuinte.
CONCLUSÃO
Voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário em razão da aplicação da
Súmula CARF no 2 para, na parte conhecida, negar-lhe provimento em relação à aplicação da
taxa Selic sobre tributo lançado de ofício, nos termos da Súmula CARF no 4.
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital